Tribunal: TJES
Processo: 5017563-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017563-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEDSON LUIZ FRANCO LEAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ledson Luiz Franco Leal contra decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto, determinando a realização de exame criminológico com base no art. 83, parágrafo único, do Código Penal, c/c os arts. 112 e 114 da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na exigência de exame criminológico para a progressão de regime quando fundamentado na necessidade de aferição do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico não é obrigatório desde a edição da Lei nº 10.792/2003, mas pode ser determinado pelo juízo da execução, desde que haja decisão motivada, conforme Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26 do STF.
4. No caso concreto, a decisão fundamentou a necessidade do exame criminológico diante da gravidade dos crimes praticados (arts. 241-A e 241-B do ECA) e da ausência de registros de trabalho ou saídas temporárias que permitissem avaliar o comportamento do agravante em condições de menor vigilância.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a boa conduta carcerária, isoladamente, não assegura a progressão de regime, cabendo ao juízo da execução analisar o requisito subjetivo com base em outros elementos do caso concreto.
6. Mantida a decisão recorrida, pois devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O exame criminológico pode ser exigido pelo juízo da execução penal para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que fundamentado em elementos concretos do caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, parágrafo único; Lei de Execução Penal, arts. 112 e 114.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 936.553, Proc. 2024/0299805-0, SP, Quinta Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5017563-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEDSON LUIZ FRANCO LEAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEDSON LUIZ FRANCO LEAL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu a progressão de regime do reeducando, por ausência de requisitos subjetivos e determinou a realização de Exame Criminológico, com base no art. 83, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 112 e 114 da LEP.

Em suas razões recursais (ID nº 10826284), a defesa requer, em síntese: a progressão de pena ao regime aberto sem exame criminológico, haja vista atendido todos os requisitos legais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10826284, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11012763).

Pois bem.

De início, pertinente relembrar o entendimento de que, desde a edição da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para a concessão da progressão de regime, porém, a norma não proibiu a sua realização, deixando a critério do julgador a conveniência quanto à utilização do resultado como elemento de convicção, na hipótese de dúvida quanto à viabilidade da concessão da medida.

O Superior Tribunal de Justiça, atento aos questionamentos decorrentes da atual redação da legislação pertinente, além de admitir a realização do exame criminológico, em vista das peculiaridades do caso concreto, editou a Súmula nº 439, a qual dispõe:

Súmula nº 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Na mesma toada, extrai-se do enunciado da Súmula Vinculante nº 26, a qual estabelece que:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Sob este prisma, verificada a possibilidade do Magistrado se valer do exame criminológico, cumpre, agora, analisar seu cabimento em vista da peculiaridade do caso.

Na hipótese em exame, agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, conforme se infere do Atestado de Cumprimento de Pena constante no sistema SEEU, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 241-A (divulgação de mídia envolvendo criança ou adolescente) e 241-B (posse de mídia de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente), ambos do ECA.

A d. Juíza da Execução determinou a realização do exame criminológico consignando que:

“
(...) Além disso, não consta nos autos planilhas de trabalho e o reeducando ainda não goza do benefício da saída temporária que poderia indicar que ele cumpre a sua pena de forma correta mesmo com uma vigilância menor por parte do estado. Assim, com o intuito de verificar se o reeducando preenche efetivamente o requisito subjetivo para obter tais benefícios, tendo em vista a alta reprovabilidade social dos crimes, entendo necessária avaliação criminológica.
Portanto, ainda que preenchido o requisito objetivo para obter os benefícios, verifico a necessidade de que o mérito e o grau de ressocialização do reeducando, assim como o grau de periculosidade, sejam avaliados por meio de exames detalhados, realizados por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas ou idoneidades antes da concessão do referido benefício.
”.

Dessa forma, nota-se que, nos termos estabelecidos pelos enunciados de súmula já mencionados, a Juíza, motivadamente, fundamentou a necessidade de realização do exame criminológico do recorrente, não havendo que se falar em violação à previsão legal.

Não se pode olvidar que o benefício foi negado com fundamentação adequada, sendo apresentados elementos concretos nos autos que evidenciam que o agravante não estaria apto a progredir para o regime aberto. Isso se deve às particularidades do caso em questão, que evidenciam a necessidade de uma avaliação criminológica do apenado, por meio de exames específicos e detalhados, conduzidos por profissionais capacitados a diagnosticar, com maior precisão, os riscos que a concessão da progressão de regime poderia representar para a sociedade, considerando que a fiscalização em um regime menos severo é também menos rigorosa.

Ademais, a Corte Superior de Justiça já firmou entendimento segundo o qual
“o atestado de boa conduta carcerária não assegura, por si só, a progressão de regime, cabendo ao juízo da execução a análise do requisito subjetivo com base em outros elementos do caso concreto”.
(STJ; AgRg-HC 936.553; Proc. 2024/0299805-0; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/11/2024)

Conclui-se, portanto, que o agravante realmente não preenche o indispensável requisito subjetivo para obtenção da progressão de regime, conforme demonstrado pela ilustre Juízo da instância singela, deixando de atender, por conseguinte, uma das exigências impostas pelo artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento,
mantendo a decisão combatida
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)